Tribunal: TJDFT
Processo: 0714134-90.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIALETICIDADE. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEMA 1061 DO STJ. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA INVERTIDO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO A MAIS. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tendo o recurso de apelação impugnado o que fora decidido pela sentença recorrida, não há que se falar em violação à dialeticidade. A alegação de violação ao venire contra factum proprium ou ao dever de a parte credora mitigar suas perdas, após a contestação, é matéria de mérito que não ocasionam a ausência de interesse processual e, não sendo alegadas no momento oportuno, estão preclusas no caso concreto. Preliminares de violação à dialeticidade e ausência de interesse processual rejeitadas.
2. O transcurso do tempo entre a data da outorga dos poderes no mandato conferido pela autora ao seu (a) advogado (a) e a data do ajuizamento da ação não é causa de irregularidade da representação da parte, especialmente quando o mandato não foi conferido a termo ou a prazo. Preliminar de irregularidade de representação da parte rejeitada.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial repetitivo no. 1846649/MA, ao julgar o Tema 1061, fixou a seguinte tese: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II).”
4. No caso dos autos, o banco apelante expressamente abriu mão da produção de prova pericial grafotécnica apta a demonstra fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, que alega defeito de vontade no negócio jurídico ao contratar serviço diverso do que realmente pretendia. Não se desincumbiu do ônus da prova que lhe era imputado, razão pela qual os pedidos iniciais foram julgados procedentes.
5. Verificada a falha na prestação do serviço e a violação do direito básico do consumidor de ser devidamente informado, nos termos do art. 6o, III, do CDC, e estando comprovada a cobrança de valores superiores ao suficiente para pagar o principal e os juros, o valor cobrado a mais deve ser devolvido em dobro.
6. Estando provada a indevida inscrição no nome da autora nos cadastros de inadimplentes em razão de dívida indevida, o dano moral é in re ipsa, sendo que o valor fixado na sentença recorrida obedece à razoabilidade e proporcionalidade e privilegia os caráteres reparatório e pedagógico do instituto e não ocasiona enriquecimento ilícito da autora.
7. O termo inicial para a incidência de juros de mora no valor fixado a título de danos morais é a partir da citação nos casos de responsabilidade contratual.
8. Majoro os honorários advocatícios fixados anteriormente para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.